Tribunal: TJMT
Processo: 1011080-95.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011080-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. D. R. S. - CPF: 095.749.031-33 (EMBARGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CLAUDIA MENDES DA ROCHA - CPF: 022.716.171-89 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIA MENDES DA ROCHA - CPF: 022.716.171-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c dano moral. Alegadas omissões e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo, contudo, a condenação por danos morais decorrentes do cancelamento do contrato sem prévia notificação do consumidor.

2.
A embargante alegou omissões quanto à análise do cerceamento de defesa, à suposta conduta contraditória da genitora do embargado e à aplicação do Tema 1.082/STJ, bem como contradição entre o reconhecimento de fraude praticada por terceiros e a manutenção da condenação indenizatória.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade de produção de prova pericial, por reputar impertinente a perícia para a solução da controvérsia, centrada na ausência de prova da participação ou ciência da consumidora na fraude.

5. A alegação de comportamento contraditório da genitora do embargado foi analisada e afastada com base no conjunto probatório, que evidenciou a revogação de poderes, o registro de boletim de ocorrência e a manifestação expressa de desconhecimento acerca do ajuizamento da ação.

6. A aplicação do Tema 1.082/STJ não configurou omissão, pois o acórdão também se apoiou em fundamentos autônomos e suficientes, notadamente a ausência de comprovação da fraude imputável ao consumidor e a inobservância do dever de notificação prévia.

7. Não há contradição entre o reconhecimento de que a operadora foi vítima de fraude e a manutenção da condenação por danos morais, uma vez que a responsabilidade decorre de ato ilícito próprio, consistente no cancelamento abrupto e sem observância do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Inexistentes omissão
, contradição ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
nº 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.465.559/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
325351854
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento

ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c dano moral
ajuizada
por M. D. R. S., representado por sua genitora,
em desfavor d
a embargante
, registrada
sob o nº
1011080-95.2024.8.11.0041
.

A parte embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
327856880
)
sustentando
a existência de omissões
e
contradições
no julgado.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão
foi omisso ao analisar o cerceamento de defesa com premissa equivocada (perícia grafotécnica em vez de perícia digital); ao não se manifestar sobre o comportamento contraditório da
genitora do embargado, que teria contratado o mesmo advogado fraudador; e ao aplicar o Tema 1.082/STJ a um caso de rescisão motivada.

Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento de que a operadora foi vítima da fraude e a manutenção da condenação por danos morais. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar a demanda improcedente.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso tem nítido caráter protelatório e visa apenas à rediscussão de matéria já decidida, pugnando pela sua rejeição.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

A embargante busca, em suma, a reforma do julgado, sob o argumento de que o Colegiado teria deixado de analisar teses defensivas cruciais e incorrido em contradição ao fixar a indenização por danos morais.

Os embargos não comportam acolhimento.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por ter analisado a preliminar de cerceamento de defesa com base na premissa equivocada de que a prova requerida seria uma
"perícia grafotécnica"
, quando, na verdade, pleiteava-se uma
"perícia forense digital".

A alegação não prospera. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade da produção de prova pericial. A fundamentação central do julgado não residiu na natureza específica da perícia (se grafotécnica ou digital), mas na sua impertinência para o cerne da questão, que era a comprovação da participação ou ciência da consumidora na fraude.

Consoante devidamente assentado no voto condutor, é incontroverso que a denominada “Carta Negativa” acostada aos autos nº 1030323-59.2023.8.11.0041 sofreu adulteração. A controvérsia jurídica, portanto, não se concentra na autenticidade formal do documento em si, mas, sim, na apuração de eventual participação da consumidora no alegado esquema fraudulento, ou, ao menos, na verificação de sua prévia ciência acerca da adulteração perpetrada. Tal circunstância
exige
exame do conjunto fático-probatório dos autos, não se mostrando suficiente o seu enfrentamento por meio de mera perícia documental isolada.

A embargante alega, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à análise do comportamento contraditório da genitora do embargado, que teria contratado o mesmo advogado acusado de fraude para ajuizar a presente demanda.

Sem razão, novamente.

O acórdão não apenas analisou a questão, como o fez de forma explícita, rebatendo a tese de conivência. O julgado destacou que a parte autora trouxe aos autos elementos que corroboram sua alegação de desconhecimento, citando nominalmente as provas:

"Some-se a isso o registro de Boletim de Ocorrência policial formalizado em 01/03/2024 para preservação de direitos, bem como as mensagens enviadas em 21/03/2024 aos antigos patronos, revogando os poderes outorgados e manifestando expressamente desconhecimento quanto ao ajuizamento da presente ação, que fora protocolada naquela mesma data."

Dessa forma, o Colegiado examinou o argumento da embargante e, com base nas provas dos autos, concluiu que a conduta da genitora, ao revogar os poderes e registrar ocorrência, demonstrava sua condição de vítima, e não de partícipe da fraude.

Outrossim, a
embargante aponta omissão na aplicação do Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o precedente se refere a rescisões imotivadas, enquanto o caso dos autos trata de rescisão motivada por fraude.

O vício não se configura.

Primeiramente, o acórdão fundamentou a ilicitude do cancelamento em
outros
fundamentos. A decisão se sustenta não apenas na aplicação do Tema 1.082, mas, principalmente, na (i) ausência de comprovação da participação da beneficiária na fraude e na (
ii
) inobservância do dever de notificação prévia para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que se afastasse a aplicação do referido tema, a conclusão do julgado permaneceria inalterada, porquanto escorada em outros pilares suficientes. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente feito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2465559 SP 2023/0305045-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
.

Por fim, a embargante alega contradição entre o reconhecimento de que a operadora também foi vítima da fraude e a manutenção da condenação por danos morais.

O acórdão foi explícito ao compatibilizar os dois pontos, afastando qualquer incoerência. O julgado distinguiu a responsabilidade da operadora por seu ato ilícito próprio (cancelamento abrupto e sem notificação) da fraude praticada por terceiros. A condição de "vítima" da fraude foi considerada apenas como circunstância para modular o
quantum
indenizatório, mas não para afastar o dever de indenizar
.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Diante do exposto, verifica-se que as teses levantadas já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, de modo que a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, os quais se restringem ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos não evidenciam, neste momento, manifesto intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026